Tribunal: TJBA
Processo: 8072821-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072821-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: SEBASTIANA MATOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
MELKZEDEK LIMA DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A SUBSTITUIÇÃO DOS REAJUSTES CONTRATUAIS PELOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE AUMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DO ALEGADO AUMENTO DA SINISTRALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA TRANSPARÊNCIA E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. ELEVAÇÃO EXPRESSIVA DA MENSALIDADE. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO PELA POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por SEBASTIANA MATOS DE ANDRADE, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora refizesse os cálculos da mensalidade do plano de saúde, desde fevereiro de 2023, aplicando apenas o índice anual definido pela ANS, sob pena de multa mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia cinge-se em verificar se, em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, é possível, em sede de tutela de urgência, determinar a substituição dos reajustes aplicados pela operadora pelos índices fixados pela ANS, diante da ausência de comprovação da metodologia de cálculo e de indícios de abusividade decorrentes da elevação substancial das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, ressalvadas as hipóteses de autogestão, não configuradas no caso.

4 – Embora os planos coletivos não estejam sujeitos, de forma automática, aos percentuais fixados pela ANS para planos individuais, os reajustes devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da razoabilidade, cabendo à operadora demonstrar, de forma clara, a memória de cálculo, a metodologia empregada e a efetiva ocorrência de aumento de sinistralidade ou variação de custos que justifique a majoração.

5 – A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de demonstração concreta dos critérios utilizados para o reajuste anual por sinistralidade ou VCMH enseja o reconhecimento da abusividade, sendo vedada a imposição de aumento unilateral sem lastro técnico idôneo.

6 – No caso concreto, as planilhas juntadas evidenciam que a mensalidade passou de R$ 1.319,99, em fevereiro de 2023, para R$ 3.285,37, em outubro de 2025, representando acréscimo superior a 149%, variação significativamente elevada e apta a indicar, em juízo preliminar, possível onerosidade excessiva.

7 – A ausência, até o momento, de comprovação técnica suficiente acerca da necessidade do reajuste aplicado, aliada à elevação substancial da contraprestação, evidencia a probabilidade do direito alegado.

8 – O perigo de dano também se mostra presente, pois a manutenção de mensalidade em patamar excessivamente elevado pode conduzir à inadimplência e ao cancelamento do plano, comprometendo a continuidade da assistência médico-hospitalar, serviço essencial relacionado à proteção da saúde e da vida.

IV. DISPOSITIVO
9 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8072821-74.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
, e como Agravada,
SEBASTIANA MATOS DE ANDRADE
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.